Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA DECADÊNCIA COM BASE NO ART. 178 DO CC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, há julgamento extra petita na hipótese em que, a despeito da alegação de vícios de nulidade absoluta e do pedido de declaração de invalidade do negócio jurídico, o juiz pronuncia a decadência com fundamento no artigo 178 do Código Civil

II. É insuscetível de prescrição ou decadência pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico inquinado de alguns dos vícios dos artigos 166 e 167 do Código Civil, nos termos do artigo 169 do mesmo diploma legal.

III. Recurso conhecido e provido.